Tribunal: TJSP
Processo: 2044178-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo - Descabimento – Hipótese em que a tentativa de citação por carta não foi aperfeiçoada – Avisos de recebimento sem identificação do signatário e com marcação de "número inexistente" – Executados que não podem ser considerados como "não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo - Descabimento – Hipótese em que a tentativa de citação por carta não foi aperfeiçoada – Avisos de recebimento sem identificação do signatário e com marcação de "número inexistente" – Executados que não podem ser considerados como "não localizados" – Não preenchimento dos requisitos para o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC – RECURSO DFSPROVIDO.